Tribunal: TJPA
Processo: 0012825-77.2017.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO NECROSCÓPICO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, decisum para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, para que o acusado seja levado ao julgamento popular. In casu, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelo depoimento de testemunha ouvida em juízo. Deveras, o investigador de polícia Sérgio Antônio dos Santos Campos afirmou que o recorrente integra um grupo criminoso pertencente a facção ?comando vermelho?, o qual seria comandado de dentro da cadeia por um traficante conhecido como ?polpa? que, por sua vez, transmitiria suas ordens ao criminoso chamado de ?verdinho?. Relatou, ainda, que as investigações dão conta de que a vítima estaria causando problemas ao grupo, pois além de ser usuário de drogas, estaria praticando diversos assaltos na área comandada por ?verdinho?, tendo um deles vitimado a esposa de um dos membros do bando. Segundo o depoente, esta foi a razão determinante para a morte do ofendido. Eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos, deve ela ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri. Por outro lado, ausentes também as hipóteses de absolvição sumária. Logo, mantida a decisão guerreada. Recurso improvido. Decisão. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0012825-77.2017.8.14.0401.
RECORRENTE: ROBERTO BARBOSA DA SILVA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. homicídio qualificado. pedido de impronúncia. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. laudo necroscópico corroborado pela prova oral colhida em juízo. pedido de absolvição sumária. impossibilidade. ausência das hipóteses legais. decisão de pronúncia mantida. recurso improvido. decisão unânime.
É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, decisum para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, para que o acusado seja levado ao julgamento popular.
In casu,
constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelo depoimento de testemunha ouvida em juízo. Deveras, o investigador de polícia Sérgio Antônio dos Santos Campos afirmou que o recorrente integra um grupo criminoso pertencente a facção ¿comando vermelho¿, o qual seria comandado de dentro da cadeia por um traficante conhecido como ¿polpa¿ que, por sua vez, transmitiria suas ordens ao criminoso chamado de ¿verdinho¿. Relatou, ainda, que as investigações dão conta de que a vítima estaria causando problemas ao grupo, pois além de ser usuário de drogas, estaria praticando diversos assaltos na área comandada por ¿verdinho¿, tendo um deles vitimado a esposa de um dos membros do bando. Segundo o depoente, esta foi a razão determinante para a morte do ofendido. Eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos, deve ela ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri. Por outro lado, ausentes também as hipóteses de absolvição sumária. Logo, mantida a decisão guerreada. Recurso improvido. Decisão. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

Roberto Barbosa da Silva,
inconformado com a r. decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, inciso I e IV do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inc. IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando que inexistiriam provas suficientes da autoria do delito, conforme art. 414 do CPPB. Subsidiariamente, postulou pela absolvição sumária do recorrente. Ao final, a defesa requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre transcrever
os

fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.
¿[...] Narra a peça inquisitória que, no dia 11 de março de 2017, foi encontrado um corpo na ponte que liga a invasão Tocantins (Parque Guajará) à invasão "Portelinha", situada no bairro do Tapanã. Após o início das investigações, apurou-se que o cadáver se tratava de Gilson Silva da Silva, vulgo "CHOCOLATE", morto através de vários disparos de arma de fogo. Conforme o relato dos autos, a mando do indiciado Leandro, vulgo "VERDINHO", conhecido traficante da área, Gilson foi levado até o local chamado "Chiqueiro" por um moto-taxista cuja identidade é desconhecida. No local estavam os indiciados Vander, vulgo "Japonês", Roberto, vulgo "Cachaça" e Rodrigo, vulgo "Gago". Assim que a vítima chegou ao local, Vander passou a alvejá-la com disparos de arma de fogo., em seguida repassando a arma para Roberto que efetuou três disparos e depois passou para Gago, que também efetuou os últimos disparos, concluindo assim a execução da vítima. Posteriormente, Eduardo Mesquita Garcia (já falecido) e Jonas Bergue de Barros, ambos menores de idade, chegaram até o local do crime e receberam a ordem para levarem o corpo até a ponte que dá acesso à Invasão Portelinha. Sobre a motivação do delito, apurou-se que a vítima era usuária de drogas e costumava fazer assaltos na área da Invasão do Tocantins, inclusive devia dinheiro para o traficante da localidade identificado como 'Leandro, vulgo "Verdinho", fato este que desencadeou a sua morte [...]¿ (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado como incurso no
art. 121, §2º, inciso I e IV do CPB.
Inconformado, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito.

Em suma, a defesa do recorrente requereu a sua impronúncia, alegando que inexistiriam provas suficientes da autoria do delito. Subsidiariamente, postulou pela sua absolvição sumária.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri,
decisum
para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri
. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, para que o acusado seja levado ao julgamento popular.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico de fls. 172/173. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Em juízo, o investigador de polícia Sérgio Antônio dos Santos Campos afirmou que o recorrente integra um grupo criminoso pertencente a facção ¿comando vermelho¿, o qual seria comandado de dentro da cadeia por um traficante conhecido como ¿polpa¿ que, por sua vez, transmitiria suas ordens ao criminoso chamado de ¿verdinho¿. Relatou, ainda, que as investigações dão conta de que a vítima estaria causando problemas ao grupo, pois além de ser usuário de drogas, estaria praticando diversos assaltos na área comandada por ¿verdinho¿, tendo um deles vitimado a esposa de um dos membros do bando. Segundo o depoente, esta foi a razão determinante para a morte do ofendido.

Como se vê, na hipótese estão presentes prova da materialidade do crime e indício de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos, deve ela ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿

Assim, não há o porquê se falar em impronúncia do recorrente
Roberto Barbosa da Silva
. Por outro lado, ausentes também as hipóteses de absolvição sumária. Logo, mantenho a decisão guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator